Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE ASSESSORIA DE CRÉDITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FRUSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Não aflora dano moral a frustração decorrente da não obtenção do financiamento para a aquisição de veículo se as evidências não apontam repercussão do evento que justificasse a reparação e se o próprio autor firmou declaração de que não houve por parte da empresa promessa de aprovação de crédito.
2. Recurso conhecido e desprovido.
3. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. A exigibilidade ficará suspensa em virtude da assistência judiciária que ora defiro. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.